Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718745-78.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO CDC. PESSOAL JURÍDICA. CRÉDITO. INCREMENTO ATIVIDADE. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. INEXISTENTE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA REQUISITOS. INVERSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). 1.1. No caso em exame, observa-se que a parte agravada requer a revisão do contrato de cédula de crédito bancário pactuado com a instituição ora agravante; é inconteste que o limite de crédito obtido foi utilizado para incrementar e fomentar a atividade empresarial da parte agravada e, portanto, adotando uma interpretação finalista ou subjetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que não se insere no conceito de destinatária final, não enquadrando-se como consumidor. Código de Defesa do Consumidor não aplicável ao caso. 2. Muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. 2.1. No presente caso, não restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam a redistribuição do ônus da prova, sendo necessário reformar a decisão que autorizou inversão do ônus probatório. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. As partes recorrentes alegam violação ao artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, as partes recorrentes registraram ciência do acórdão dos embargos de declaração no dia 9/10/2024 tendo sido opostos novos embargos em 15/10/2024 que não foram conhecidos, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID 66170353. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que "os embargos de declaração não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompendo nem suspendendo o prazo para interposição de outros recursos” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.157.607/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Assim, interposto somente em 10/12/2024, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 30/10/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos declaratórios não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Logo, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). E ainda “Não há que se falar em exaurimento das instâncias ordinárias quando os embargos de declaração são julgados por meio de decisão monocrática” (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ademais, descaberia dar seguimento ao apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Nesse sentido: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021